Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE REFORMA DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. LIMITAÇÃO DAS DESPESAS COM A OBRA. CLÁUSULA VERBAL RETIFICADORA DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DESPENDIDO NA OBRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida/apelante ao pagamento dos débitos referentes às parcelas de alugueres e encargos condominiais, incluindo-se as vincendas no curso do processo, bem como condená-la ao depósito da caução prevista no contrato de locação de imóvel não residencial.
2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. In casu, a requerida/apelante não apresentou qualquer elemento probatório que comprovasse a existência de cláusula verbal retificadora do contrato de locação ou a celebração de novo contrato, na forma verbal, que lhe garantiria o aumento do prazo de carência e a compensação do valor integral despendido com a reforma do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.